Tribunal: STF
Processo: RE 696533
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SANAR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS



    1.  Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade.



    2.  Justamente ao revés, todos os pontos suscitados na inicial foram expressamente enfrentados pela Turma. As alegações defensivas relativas à exigência de dolo direto e ausência de dano ao erário foram apreciadas em item específico do acórdão embargado, oportunidade em que se salientou ter o Tribunal enfrentado tais questões por mais de uma vez. 



    3.  Quanto à prescrição da pretensão punitiva, como o próprio embargante afirma, o Ministro Luiz Fux expressamente a afastou, enquanto os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber deixaram de se manifestar no ponto por entender não ser possível tal manifestação na hipótese de não conhecimento do recurso, como no caso.



    4.  A jurisprudência do Tribunal, por sua vez, é no sentido de que a “interposição de recursos especial e extraordinário somente têm o condão de obstar a formação da coisa julgada em caso de juízo positivo de admissibilidade” (RHC 116038, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma), de modo que, não conhecido o recurso pela Turma, não se verifica impedimento à formação da coisa julgada na origem.



    5.  Esse o quadro, e não se verificando a prescrição da pretensão punitiva, só haveria lugar para a apreciação da prescrição da pretensão executória, expressamente afastada nos termos do voto condutor, com fundamento em precedente do Tribunal.



    6.  Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.